Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705646-59.2020.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: CLEBER MONTEIRO CRUVINEL JUNIOR APELADO: EMILLY CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora